Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-97.2015.8.26.0016
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de título, cumulada com pedidos de reparação de danos morais e materiais. Contrato de compra e instalação de pedras (pias e pisos) em imóvel. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.917,50 referente aos danos materiais, além de pagamento de indenização pelos danos morais no importe de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de título, cumulada com pedidos de reparação de danos morais e materiais. Contrato de compra e instalação de pedras (pias e pisos) em imóvel. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.917,50 referente aos danos materiais, além de pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$10.000,00 e procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 14.290,00. Insurgência da ré. Preliminar de nulidade que deve ser rechaçada. Ausência de cerceamento do direito de defesa. Mérito. Serviço que apresentou defeito. Laudo pericial conclusivo pela existência de vícios no material e na instalação do mármore, com problemas no rejunte, trincas e diferença de tonalidade. Reparação pelo dano material devida. Fatos que extrapolam meros aborrecimentos. Autora que, além dos transtornos relacionados ao serviço, ficou impossibilitada de fruir do seu bem, pelo atraso e não conclusão do serviço. Valor elevado da indenização para reparar os danos morais. Redução para R$ 5.000,00, considerando a natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, sem implicar enriquecimento ilícito. Sentença que comporta alteração apenas em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001139-
97.2015.8.26.0016, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARMOREA
COMERCIAL DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA, é apelada CLÁUDIA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
2
Voto: 23043
Apelação Cível 1001139-97.2015.8.26.0016
São Paulo
Apelante: Marmorea Comercial de Mármores e Granitos Ltda
Apelado: Cláudia Gomes
Raquel Machado Carleial de Andrade
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
título, cumulada com pedidos de reparação de danos
morais e materiais. Contrato de compra e instalação
de pedras (pias e pisos) em imóvel. Sentença que
julgou procedente em parte os pedidos da inicial
para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.917,50
referente aos danos materiais, além de pagamento
de indenização pelos danos morais no importe de
R$10.000,00 e procedente o pedido contraposto para
condenar a autora ao pagamento de R$ 14.290,00.
Insurgência da ré. Preliminar de nulidade que deve
ser rechaçada. Ausência de cerceamento do direito
de defesa. Mérito. Serviço que apresentou defeito.
Laudo pericial conclusivo pela existência de vícios
no material e na instalação do mármore, com
problemas no rejunte, trincas e diferença de
tonalidade. Reparação pelo dano material devida.
Fatos
que extrapolam meros aborrecimentos.
Autora que, além dos transtornos relacionados ao
serviço, ficou impossibilitada de fruir do seu bem,
pelo atraso e não conclusão do serviço. Valor
elevado da indenização para reparar os danos
morais. Redução para R$ 5.000,00, considerando a
natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora,
sem implicar enriquecimento ilícito. Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
3
comporta alteração apenas em parte, para reduzir o
valor da indenização por danos morais. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de título, cumulada
com pedidos de reparação de danos morais e materiais e de sustação de protesto,
seguida de reconvenção julgou: (i) procedentes em parte os pedidos da inicial para
condenar a ré ao pagamento de R$ 20.917,50 referente aos danos materiais, além de
pagamento de indenização pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 e (ii)
procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de
R$14.290,00. Em razão da sucumbência, a r. sentença impôs a ambas as partes, na
proporção de 75% para a ré e 25% para a autora, o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 401/408 e fl. 417).
A ré busca a reforma parcial da r. sentença. Argumenta,
preliminarmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que no dia da
perícia realizada no apartamento da autora não se permitiu à apelante acompanhar o
trabalho técnico, o que afronta gravemente o princípio do contraditório. No mérito,
argumenta que não há que se falar em falha na realização da obra. Destaca, nesse
sentido, que o produto escolhido pela autora (mármore) é natural e apresenta
diferenças comuns de tonalidade, não podendo ser rejeitados por isso; que a apelada
assinou o contrato e escolheu todo o lote do produto; que a quebra das peças é
corriqueira no ramo dos mármores, sendo trocadas por peças do mesmo lote; que a
apelada está age de má fé para não pagar o que deve; que é inadmissível a utilização
das fotos juntadas à inicial para elaboração do laudo pericial, considerando que o
perito teve acesso ao local. Por fim, impugna a condenação por danos morais,
argumentando que meros dissabores não podem ser considerados dano moral. Requer
o provimento do recurso para anular a r. sentença, com determinação para elaboração
de novo laudo pericial. Subsidiariamente, pugna que se julgue improcedente o pedido
ou, ao menos, se reduza indenização por dano moral, fixando-a em patamar inferior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
4
invertendo-se, por fim, o ônus da sucumbência (fls. 419/426).
Houve resposta (fls. 431/440).
É o relatório.
A apelante inicia seu recurso argumentando que, no dia da
perícia realizada no apartamento da autora, foi impossibilitado de acompanhar o
trabalho técnico, o que afrontou o princípio do contraditório, acarretando a nulidade
da prova e, por conseguinte, da r. sentença, por suposto cerceamento do seu direito de
defesa.
Sem razão, contudo.
É da ciência geral que o destinatário da prova pericial é o juiz,
cabendo a ele a nomeação de profissional ou instituição de sua confiança para a
realização da perícia, devendo, o perito, estar regularmente habilitado perante o juízo
no qual auxilia.
Neste diapasão, tem-se que o perito é auxiliar direto do
magistrado, o que faz com que não atue de forma unilateral ao realizar seus trabalhos,
posto que, além de responder aos quesitos formulados pelas partes, sujeita-se também
aos pareceres críticos dos assistentes técnicos indicados, podendo prestar
esclarecimentos a qualquer tempo, mediante determinação da autoridade judiciária.
No caso, nota-se que o laudo pericial apresentado é lógico e
conclusivo e, de forma clara, enfrenta as questões relevantes de ordem técnica e
científica sobre os produtos empregados pela ré na obra contratada pela autora e sua
qualidade. Ademais, houve resposta aos quesitos apresentados por ambas as partes
(tanto pela autora, quanto pela ré) e esclarecimentos.
A apelante limita-se a questionar a credibilidade do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
5
pericial e a atuação do perito, ao supostamente não permitir que ela (ré) participasse
da diligência, fazendo críticas a prova técnica e apontando supostas máculas.
Contudo, é importante destacar que os esclarecimentos prestados
pelo expert revelam que não foi ele que impediu a participação da ré, mas sim a
própria autora, já que a perícia foi realizada no seu apartamento. Confira-se:
[...] A Ré, em seu arrazoado, escolheu a expressão
“não permitiram” para narrar o ocorrido no dia da
vistoria. A escolha é errada, porque induz o leitor à
falsa conclusão de que o perito e a Autora não
permitiram o ingresso da representante da Ré no
apartamento da Autora. E o pior: no trecho seguinte a
Ré expõe com todas as letras que o perito não permitiu
que a representante da Ré pudesse acompanhar o
trabalho pericial. A informação é falsa. O perito tão
somente presenciou o ocorrido, qual seja: a Autora - e
somente ela - não autorizou o ingresso da
representante da Ré em seu apartamento.
Registre-se: o perito não interferiu na discussão e não
intercedeu por qualquer das partes, porque conhece o
seu mister. Não cabe ao perito questionar a conduta
das partes; muito menos impor às partes uma conduta,
seja ela qual for.
Naquele episódio o perito tão somente aguardou o
término da discussão - que apenas presenciou, isto é:
não interferiu na discussão; e não intercedeu por
qualquer das partes - para dar início aos trabalhos
periciais, que foram realizados no apartamento da
Autora, sem a presença da representante da Ré. [...]
(fls. 395/396 realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
6
Não bastasse a falta de demonstração da parcialidade do perito, a
apelante não demonstra como a participação de sua representante conseguiria
infirmar as conclusões do experto e tampouco traz parecer de assistente técnico com
indicativos técnicos contrários ao que constou na perícia.
Ademais,
embora
a
ré
argumente
necessidade
de
acompanhamento da diligência realizada pelo expert, sequer indicou assistente
técnico para acompanhar a perícia, como determina o artigo 465, § 1o, II do Código
de Processo Civil.
Foi, aliás, o que bem constou na r. sentença:
[...] Antes de expor os resultados da perícia, destaco
desde já que se a ré, conforme alega, quisesse ter
acompanhado a obra, que indicasse, como determina
o Código, assistente técnico (Inc. II do § 1o do Art.
465 do CPC). No mais, a simples presença do sócio da
ré não mudaria em nada as conclusões do perito, já
que, profissional que é, não baseia suas conclusões em
argumentos erísticos de qualquer da parte, mas sim em
fatos objetivos, seguindo a melhor ciência e técnica da
Engenharia [...] (fls. 403/404 realces não originais).
Por consequência, desnecessária a anulação da r. sentença, da
prova técnica ou a conversão do julgamento em diligência para realização de nova
perícia com a participação da ré, ora apelante, pois, renove-se, não se verifica atuação
parcial do expert, inexiste obscuridade ou imprecisão no laudo pericial nem
demonstração de que a participação da representante da ré poderia infirmar a prova
técnica.
Afasta-se, pois, a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
7
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Consoante se depreende da inicial, a autora firmou contrato de
prestação de serviços com a ré, ora apelante, objetivando instalação de pisos de
mármore em sua residência pelo valor total de R$ 83.670,00. Argumentou que o
valor cobrado era maior que a média do mercado, eis que a ré oferecia diferenciais
(produto sem diferenças de tonalidade; instalação de qualidade e sem ressalto e a
garantia de que qualquer problema seria rapidamente consertado pela ré).
Sob o argumento de que a obrigação não foi cumprida
satisfatoriamente pela ré (mesmo com os incansáveis reclames da autora, houve
instalação de peças com tonalidades diferentes, quinas quebradas, instalação sem
qualidade, não atendimento na troca dos pisos e não finalização da obra), a autora
sustou o último cheque entregue para pagamento dos serviços e ingressou com a
presente demanda pela qual requereu a indenização pelos danos materiais no valor de
R$ 20.917,50, danos morais e baixa do protesto levado a efeito pela ré (fls. 1/22).
Citada, a ré apresentou contestação com pedido contraposto (fls.
93/115).
A ré busca a reforma da parte de r. sentença. Requer sejam
afastadas as condenações impostas argumentando, em apertada síntese, que a autora
não pode reclamar por diferenças de tonalidades apresentadas nas pedras (produtos
naturais) e que os fatos alegados não geraram abalo a sua moral (fls. 93/115).
Em relação aos danos materiais, tem-se por correta a r.
Sentença.
Deferida a produção de prova pericial, sobreveio o laudo,
conclusivo pela existência de vícios no material e na instalação do mármore (fls.
302/346). Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
8
[...] As questões remetidas à perícia (“apurar se há
algum vício no material e na instalação do mármore,
considerando os serviços contratados pela autora”)
assim se elucidam:
1o. Há vício no material; e o vício reside na desigual
tonalidade de cinco das placas de mármore assentadas
no piso da sala.
No piso da sala é observada a seguinte anomalia: a
tonalidade de cinco placas de mármore difere da
tonalidade das demais placas de mármore assentadas
no piso da sala. A origem dessa anomalia (placas de
mármore com desigual tonalidade) reside na fase de
obra (fase de assentamento das placas de mármore),
isto é: cinco das placas fornecidas pela Ré - e que
faziam parte do lote de placas extraído das chapas
escolhidas pela Autora - quebraram. As cinco placas
que quebraram foram substituídas por outras; e estas,
por sua vez, são as cinco placas que destoam (destoam
em tonalidade) das demais placas assentadas no piso
da sala (vide FOTOS de 3 a 10).
2o. Há vício na instalação do mármore; e o vício
reside (a) na marca de reparo deixada em uma das
placas de mármore assentadas no piso da sala (vide
REGISTRO 3 e FOTOS 11, 12 e 13), (b) na ausência
de homogeneidade no rejuntamento das placas de
mármore assentadas no piso da sala (vide FOTOS 16 e
17), (c) na falha observada no rejuntamento do
rodapé do lavabo (vide FOTOS de 18 a 21), (d) na
falha observada no rejuntamento da bancada
instalada na área de serviço (vide FOTOS de 24 a 28)
e (e) na falha observada no acabamento da borda da
bancada instalada na área de serviço (vide FOTOS de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
9
29 a 32). [...] (fl. 336 realces não originais).
A ré impugnou o laudo pericial e requereu esclarecimentos, que
foram respondidos pelo expert sem alteração da conclusão do laudo inicial (fls.
369/381 e fls. 393/396).
Registre-se, por oportuno, que as partes deixaram de indicar
assistentes técnicos, de modo que as impugnações deduzidas pela ré em sua
manifestação não constituem prova técnica hábil a infirmar o laudo pericial.
E nem se diga que os defeitos constatados pelo expert nas peças
entregues pela apelante decorrem de culpa da autora, que falhou ao escolher as peças
que iriam substituir aquelas quebradas.
Isso porque a responsabilidade pela qualidade e viabilidade
técnica não pode ser do dono da obra, mas sim do empreiteiro contratado. Nesse
sentido:
CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PISOS DE MADEIRA
VÍCIOS APÓS A
INSTALAÇÃO INDENIZAÇÃO CABIMENTO
DANOS
MATERIAIS
CONFIGURADOS
POR
PERÍCIA
PRODUZIDA
EM
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

Conquanto
a
fornecedora procure imputar culpa ao engenheiro da
obra, incumbia à mesma primar pela qualidade e
excelência dos seus serviços, já que ofertada "mão-de-
obra especializada" em instalação de pisos de
madeira. Para tanto, deveria ter realizado o teste de
carbureto e, assim, verificar a existência ou não de
umidade no local da instalação, providência esta
constante na contratação e não adotada, resultando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
10
descolamento e abaulamento do piso, a ensejar a
restituição da quantia paga, nos termos do artigo 18 do
Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida
Recurso
improvido.(TJ/SP, Apelação
no
007417-70.2009.8.26.0072,
Relator: Des.
Carlos
Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, julgado em
21/6/2016) (realces não originais).
Compra e venda de piso de mármore. Ação de rescisão
contratual com pedido de indenização por danos
materiais e morais. Produto que apresentou defeito
(peças trincadas, quebradas e recortadas). Atraso no
cronograma
da
obra.
Produto
adquirido
que
apresentou defeitos e problemas com a instalação.
Necessidade de restauração de piso. Tutela deferida.
Inocorrência do cerceamento de defesa. Possibilidade
do julgamento antecipado. Laudo pericial judicial que
apontou a ocorrência de defeitos e da má prestação de
serviços. Conjunto probatório favorável à tese do
autor. Devolução da quantia despendida com a compra
do produto e a má prestação do serviço. Rejeição,
todavia, do pedido de devolução do material instalado.
Inovação recursal. Impossibilidade. Sentença mantida.
Recurso
não
provido. (TJ/SP,
Apelação
no
0013199-16.2010.8.26.0010,
Relator: Des.
Bonilha
Filho, 26a Câmara de Direito Privado, julgado em
4/3/2016) (realces não originais).
A tese de que a diferença da tonalidade decorre da natureza do
produto e não pode caracterizar vício tampouco prospera.
Isso porque, como bem apontado pelo perito, as peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
11
escolhidas
pela
autora
eram
homogêneas,
inclusive
na
tonalidade. Tal
homogeneidade, contudo, não se verificou quando da implementação dos serviços,
eis que houve quebra das placas e substituição por outras que não tinham a mesma
cor. É o que se infere, com clareza, das respostas apresentadas aos quesitos
formulados pelo própria ré:
[...]
Independentemente
das
características
do
mármore crema marfil seleto (mármore aplicado nos
pisos da sala, do terraço, do lavabo e do hall dos
dormitórios), as chapas de mármore, das quais foram
cortadas as placas de mármore assentadas no
apartamento da Autora, foram todas escolhidas pela
Autora.
Portanto,
havia
homogeneidade
nas
chapas
escolhidas pela Autora; e, por consequência, havia
homogeneidade
(homogeneidade
em
relação
à
tonalidade) nas placas de mármore, na medida em que
estas foram extraídas daquelas. [...]
As anomalias observadas no piso da sala não
resultaram das condições de uso (uso do piso da sala).
Resultaram, sim, de vício.
Há vício no material; e o vício reside na desigual
tonalidade em cinco das placas de mármore assentadas
no piso da sala (vide FOTOS de 3 a 10). E há vício na
instalação do mármore; e o vício reside (a) na marca
de reparo deixada em uma das placas de mármore
assentadas no piso da sala (vide REGISTRO 3 e
FOTOS 11, 12 e 13) e (b) na ausência de
homogeneidade no rejuntamento das placas de
mármore assentadas no piso da sala (vide FOTOS 16 e
17). [...] (fls. 342/343 realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
12
No mais, contrariamente ao que alega a ré, era perfeitamente
lícito ao perito utilizar as fotos acostadas à inicial como um dos elementos para
confecção do laudo técnico, já que a perícia foi deferida para apurar a existência de
vícios, ainda que de forma indireta, o que se traduz pela análise dos elementos e
provas trazidas aos autos.
Afora isso, a própria autora ressaltou na inicial que estava
cotando empresas para arrumar os vícios, justificando, assim, a utilização das fotos
para perquirir o estado em que o piso foi entregue.
Nesse contexto, tem-se que as provas literal e pericial
produzidas contrariaram a versão apresentada pela apelante, corroborando a tese
defendida pela autora, de que algumas peças apresentadas pela empresa ré
apresentaram defeitos e que o serviço foi mal executado.
E sobre os valores arbitrados a título de indenização por dano
material, o recurso não contém qualquer impugnação, devendo prevalecer o montante
condenatório fixado na r. sentença.
Quanto aos danos morais, ressalta-se que a autora sofreu, de
fato, dissabores que excedem os do cotidiano.
Isso porque, a análise dos autos revela que a autora contratou o
serviço da ré com expectativa de entrega satisfatória dele para determinada data,
tendo, em razão disso, contratado outros serviços e agendado sua mudança para o
local, o que não se concretizou nos termos planejados pela falha na prestação de
serviços da ré.
Afora isso, a análise dos documentos e argumentos expostos
pela autora demonstra que parte das falhas do serviço são irrecuperáveis, o que a
obriga a conviver com um produto diverso do contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
13
Toda problemática enfrentada pela autora fica clara da análise da
exordial:
[...] Diante do cronograma de obras eles precisavam
instalar os produtos adquiridos pela Autora, mas
restaram impedidos pelo fato da Ré ainda ocupar os
locais onde os trabalhos seriam realizados ou afirmar
“ aparentemente sem qualquer conhecimento” que o pó
da
madeira
que
eventualmente
fosse
cortada,
mancharia o mármore instalado. (Doc. 07 - email 4).
Independentemente de todo o atraso e transtorno
causado pela Ré, é certo que a Autora já estava com
sua mudança marcada para o dia 21 de novembro,
oportunidade em que tudo deveria estar devidamente
finalizado, permitindo a habitabilidade do imóvel.
Mas os serviços da Ré que deveriam terminar em
outubro, relembre-se, duraram até dezembro de 2014.
E não por terem concluído as obras contratadas, mas
sim por ter a Autora cancelado parte do pedido
inicialmente feito, recusando a instalação do mármore
na cozinha (pia e ilha) de sua casa. [...]
Importante ressaltar, que a Autora, além dos danos
sofridos diante do piso mal colocado, até a presente
data não teve concluída a instalação de sua cozinha,
tendo que contratar outra empresa para realizar o
serviço. Aliás, a referida empresa também foi cotada
pela Autora para arrumar os erros crassos praticados
pela Ré, e qual foi a sua surpresa de que eles não
podem ser corrigidos!!!
Isso mesmo, MM. Juiz, para desfazer os erros causados
pela Ré, simplesmente terá que ser refeito todo o piso
colocado na residência da Autora. Veja o que afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
14
o outro profissional sobre os erros praticados pela Ré:
(Doc. 09 orçamento) [...]
Além disso, relembre-se que desde sua mudança a
Autora não tem sua cozinha devidamente instalada,
pois diante da péssima qualidade dos serviços
prestados pela Ré, cancelou a contratação da pia e a
bancada, onde seriam instalados itens domésticos
como o fogão, obrigando-a a proceder com novo
orçamento e contratação de outra empresa mais
gabaritada.
Ademais, a ausência da cozinha certamente leva a fácil
conclusão de que a Autora teve que fazer todas as suas
refeições fora de sua casa, tal qual até a presente data
não pode usufruir em 100% de seu bem, convidando
amigos para irem à sua casa. Sem cozinha, nada pode
ser feito!
Ou seja, aquilo que serviria para valorizar seu imóvel,
dar-lhe conforto e prazer, na forma como hoje consta
de nada presta. [...]
A insatisfação com os serviços, o atraso e a insegurança quanto
à solução do impasse, impactando o projeto de mudança e fruição do imóvel pela
autora (tudo em razão de falha no exercício da atividade desenvolvida pela apelante)
é suficiente para caracterizar o dano moral. Nesse sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO. Compra e venda de móveis
planejados. Fornecimento de materiais e mão de obra.
[...] Móveis entregues com quatro meses de atraso.
Reforma no apartamento da autora que não foi
executada.
Descumprimento
contratual
que
ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
15
cotidiano. Dano moral configurado. Indenização
reduzida para R$15.000,00, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida,
parcialmente
provido. (TJ/SP, Apelação
no
0002526-58.2013.8.26.0268,
Relator: Des.
Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, julgado em
30/7/2018) (realces não originais).
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. OBRA EM IMÓVEL. Prova pericial que
comprova o atraso no cumprimento do contrato
celebrado
entre
as
litigantes,
acarretando
o
descumprimento contratual pela apelante, que não
promoveu a entrega de reforma de apartamento no
prazo avençado com a apelada. [...] Dano moral.
Caracterização. Demora na entre na obra, no caso de
41 (quarenta e um) dias, conforme apurado pela prova
técnica, que ultrapassa os limites do mero dissabor,
mesmo porque impediu a apelada usufruir de seu bem
imóvel. Quantificação dos danos morais que não se
mostra excessivo. Parte autora que decaiu de menor
parte de sua pretensão. Fixação das custas e despesas
processuais
de
forma
proporcional
mantida.
Arbitramento da verba honorária que também deve ser
mantida.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJ/SP, Apelação
no
1013133-64.2015.8.26.0100,
Relator: Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de
Direito Privado, julgado em 18/5/2020) (realces não
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001139-97.2015.8.26.0016 -São Paulo - Voto: no23043
16
Portanto, não há a menor dúvida de que os danos morais
ocorreram, tendo sido devidamente demonstrado o nexo causal entre a negligência
da ré no tocante às suas obrigações, e o surgimento dos danos à parte autora.
No que tange ao valor, tenho que razão assiste à apelante.
O arbitramento dos danos morais deve ser feito guardando
proporcionalidade com o grau de culpa do infrator e com a pretensão e situação
retratada nos autos, sendo certo que o valor dos danos morais, que têm natureza
punitiva e ao mesmo tempo reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não
se justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela
que não exerça função reparadora.
No caso, a importância de R$ 10.000,00 arbitrada pela r.
sentença mostra-se, de fato, elevada, devendo, para cumprir as funções
supramencionadas, ser reduzida para R$ 5.000,00.
Assim, a r. sentença comporta alteração apenas em parte, para
reduzir o valor da indenização por danos morais, não havendo modificação do ônus
da sucumbência, pois, como cediço, tratando-se de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora